Tribunal: STF
Processo: RE 100701
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA E SUA CESSÃO. INTERPELAÇÃO A QUE ALUDE O
ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI 745/69. POSIÇÃO PROCESSUAL DOS
CESSIONARIOS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS TIDOS COMO
VIOLADOS.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.